Tribunal: TJDFT
Processo: 0735278-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico. Buscas pessoal, veicular e domiciliar. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, e falta de requisitos para a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a legalidade da prisão em flagrante, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou se cabível a prisão domiciliar.
III. Razões de decidir.
3. Não são ilegais buscas pessoal, veicular e domiciliar se fundadas em informação prévia que evidenciou situação de flagrante.
4. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta – transporte e armazenamento de grande quantidade de droga, somada à reiteração delitiva em crimes graves – evidencia a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. O cuidado a pai doente não é hipótese prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP para a prisão domiciliar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.